Tribunal: STF
Processo: AI 542482
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS DE
TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA.
        Ausência das cópias das
contra-razões ou certidão atestando a sua inexistência e do inteiro
teor do recurso extraordinário. Óbice ao conhecimento do recurso
extraordinário. Código de Processo Civil, artigo 544, § 1o.
Agravo
 regimental a que se nega provimento.